Tribunal: TJSP
Processo: 2381463-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO. INEXIGIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO DIANTE DE CONTROVÉRSIA FÁTICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO. INEXIGIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO DIANTE DE CONTROVÉRSIA FÁTICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que indeferiu a intimação da agravada para pagamento de astreintes e rejeitou o pedido de majoração da multa diária, determinando apenas o bloqueio de contas indicadas, sob fundamento de ausência de sentença de mérito confirmatória e hipossuficiência da ré, bem como diante da controvérsia quanto ao descumprimento da ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o cumprimento provisório das astreintes fixadas em tutela de urgência antes de sua confirmação por sentença de mérito; (ii) estabelecer se é possível a majoração da multa diária diante da alegação de descumprimento da ordem judicial, mesmo com controvérsia sobre a autoria dos atos imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada em patamar suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem gerar onerosidade excessiva.
O art. 537, §3o, do CPC admite o cumprimento provisório da multa, mas a jurisprudência do STJ exige a confirmação da astreinte por sentença de mérito para sua exigibilidade.
A eficácia da multa não se confunde com sua exigibilidade, sendo esta postergada até a confirmação por decisão definitiva, conforme entendimento firmado no EAREsp 1.883.876/RS.
A ausência de sentença de mérito confirmatória impede a execução das astreintes, por inexistência de título executivo exigível.
A controvérsia quanto à autoria dos atos imputados à agravada, inclusive com determinação de prova pericial digital, impede o reconhecimento, em cognição sumária, do descumprimento da obrigação.
A necessidade de dilação probatória e de formação do contraditório recomenda aguardar a instrução nos autos principais antes de eventual imposição ou majoração de multa.
As medidas já adotadas pelo juízo de origem, como bloqueio de contas e requisição de dados às plataformas, mostram-se adequadas para mitigar eventual lesão aos direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exigibilidade das astreintes fixadas em tutela de urgência depende de sua confirmação por sentença de mérito, ainda que possuam eficácia imediata. 2. O cumprimento provisório da multa cominatória não é cabível sem a existência de título executivo exigível. 3. A majoração de astreintes exige demonstração inequívoca do descumprimento da obrigação, não sendo cabível diante de controvérsia fática pendente de instrução probatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 1.883.876/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 23.11.2023; TJSP, AI no 2081850-08.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 03.04.2024; TJSP, AI no 2035223-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. Débora Brandão, j. 28.05.2024; TJSP, AI no 2059545-06.2019.8.26.0000, Rel. Des. Piva Rodrigues, j. 06.08.2019.